Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-54.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000198-54.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: EDINALVA DA CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Igaporã contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal, condenando o ente a recalcular e pagar as diferenças do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, tomando como base a remuneração integral e não apenas o vencimento básico, como praticado com fundamento no art. 67, § 3º, da Lei Municipal nº 35/1993.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a norma municipal que limita a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias ao vencimento básico do servidor, excluindo outras parcelas remuneratórias, e, em caso negativo, se é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais com base na remuneração integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência vinculante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, firmada no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade do art. 67, § 3º, da Lei Municipal nº 35/1993, por violar os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e ao terço de férias com base na remuneração integral, que compreende o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e eventuais, excetuadas as verbas indenizatórias.
A sentença de primeiro grau encontra-se alinhada ao entendimento consolidado pelo Plenário do Tribunal, tendo aplicado corretamente o parâmetro constitucional para cálculo das verbas salariais.
A argumentação recursal do Município, baseada em norma local declarada inconstitucional, não se sustenta após a decisão do controle concentrado, que possui eficácia vinculante no âmbito da Corte Estadual.
O pedido de condenação por litigância de má-fé foi corretamente afastado, pois a interposição do recurso, embora infundada, decorreu do exercício regular do direito de defesa com base em norma ainda vigente à época.
Os consectários legais da condenação foram fixados com observância da modulação constitucional: aplicação do IPCA-E e juros de mora até 09/12/2021; aplicação da taxa SELIC, de forma unitária, entre 10/12/2021 e 09/09/2025; e, após a expedição do requisitório, incidência do IPCA com juros de 2% a.a., ressalvada a prevalência da SELIC, conforme § 16-A da EC 136/2025.
Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos deve tomar como base a remuneração integral, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
É inconstitucional norma municipal que restringe a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico do servidor, por violar os direitos sociais assegurados aos servidores públicos pela Constituição.
A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado pelo Tribunal Pleno tem efeito vinculante para os demais órgãos do Tribunal e afasta a eficácia da norma local inconstitucional como fundamento recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; 97. CPC, arts. 80, 85, §§ 4º, II e 11. EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025, §§ 16 e 16-A.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Pleno, j. 24.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000189-92.2016.8.05.0101, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000192-47.2016.8.05.0101, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, 5ª Câmara Cível, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000198-54.2016.8.05.0101
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ

e, como Apelada,
EDINALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA